Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DÉBITOS PRETÉRITOS.
I – Não se conhece do recurso quanto aos novos fundamentos apresentados, que configuram inovação recursal e não podem ser apreciados sob pena de supressão de instância.
II – A suspensão no fornecimento de água e coleta de esgoto apenas pode ocorrer quando fundamentada em débitos atuais, conforme disciplina o art. 121 da Resolução n. 14/11 da ADASA. Uma vez quitadas as últimas quatro faturas, a atualidade do débito deixa de existir, o que fundamenta o retorno no fornecimento dos serviços.
III – Apelação provida.